Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. RÉU QUE RESPONDEU SOLTO AO PROCESSO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEGUNDO GRAU. RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME ABERTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONCESSÃO DA ORDEM.

No julgamento das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a que corresponde o artigo 594 do Código de Processo Penal Militar, e decidiu que a execução provisória da pena não é compatível com o princípio da presunção de inocência, ressalvada a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado da condenação para fins cautelares, se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos.

Ordem concedida.